Tribunal: STF
Processo: ARE 1345021
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICÁVEIS OS TEMAS 69, 118, 1.048 E 1.067. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546, DE 2011. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES AO PIS E COFINS. 
    Não tem o contribuinte o direito de excluir os valores atinentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB)” (e-doc. 68). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 87).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o caput do art. 5º, o § 1º do art. 145, os incs. II e IV do art. 150 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.
    Assevera “imprescindível que a tese firmada pelo e. STF no julgamento do RE n. 574.706/PR seja aplicada ao caso em tela, tendo em vista que o conceito de receita/faturamento firmado no referido Tema 69 possibilita ao contribuinte excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores que justamente não se enquadrem nesse conceito” (fl. 7, e-doc. 100).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 115).
    A agravante sustenta que, “ante o reconhecimento da repercussão geral do RE 1.233.096/SC (Tema 1.067), no qual se discute a inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS nas suas próprias bases de cálculo, que é a mesma da CPRB, compreendemos, sempre com o devido respeito e acatamento, que a r. decisão agravada merece ser reconsiderada para admitir o recurso e sobrestá-lo, nos termos do inciso III, do art. 1.030, do CPC/15, modo a evitar decisões conflitantes” (fl. 1, e-doc. 126). 
    Argumenta que “a matéria controvertida nos autos se amolda à discussão havida no RE 1.187.264/SP, vinculado ao Tema n. 1.048, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva)” (fl. 3, e-doc. 126). 
    Salienta que “o presente feito ainda encerra similitude com a matéria em discussão no RE 592.616/RS, vinculado ao Tema n. 118, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS), e ainda pendente de julgamento” (fl. 4, e-doc. 126). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas 69, 118, 1.048 e 1.067 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 574.706, de minha relatoria, Tema 69, discutiu-se se o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS integra, ou não, a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.
    No Recurso Extraordinário n. 592.616, Relator o Ministro Nunes Marques, Tema 118, discute-se a inclusão do Imposto sobre Serviços – ISS na base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.
    No Recurso Extraordinário n. 1.187.264, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Tema 1.048, discutiu-se a “inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”.
    No Recurso Extraordinário n. 1.233.096, de minha relatoria, Tema 1.067, discute-se a “inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo”.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que “não há na legislação de regência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) autorização para a exclusão da base de cálculo das contribuições dos valores atinentes ao PIS e à COFINS”, com os seguintes fundamentos:
    “A redação do art. 3º, caput, da Lei nº 9.718, de 1998 (inclusive de forma expressa a partir da redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014), em tese autoriza a inclusão dos valores referentes à contribuição ao PIS e à COFINS no conceito de receita bruta. Por outro lado, não há na legislação de regência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) autorização para a exclusão da base de cálculo das contribuições dos valores atinentes ao PIS e à COFINS. (…)
    Impõe-se sinalar, ainda, que não cabe aplicar ao presente caso a conclusão jurídica obtida com relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS (STF, RREE nºs 240.785/MG e 574.706/PR), porque se trata aqui de outra situação, e não é dado aplicar-se a analogia em matéria tributária, seja para cobrar tributos, seja para desonerar o contribuinte de pagá-los. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal tem se preocupado em firmar, nos seus julgamentos atinentes a matéria tributária submetidos a repercussão geral, teses restritivas, como no caso do ‘TEMA nº 69’ - RE 574.706/PR - (‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’), justamente para que as instâncias ordinárias não as apliquem - indevidamente - por analogia ou extensão. (…)
    De resto, a atual jurisprudência dominante neste Tribunal, por suas duas Turmas especializadas em direito tributário, se consolidou no sentido de que o contribuinte não tem o direito de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (v.g. A.C. 5021453- 02.2019.4.04.7000, Relator Sebastião Ogê Muniz, Segunda Turma, Data da Decisão: 20-11-2019; AC 5002431-28.2019.4.04.7203, Relator Francisco Donizete Gomes, Primeira Turma, juntado aos autos em 19-11-2019). 
    Impõe-se, pois, a reforma da sentença, denegando-se o mandado de segurança” (e-doc. 69).
    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.718/1998 e 12.973/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.278.231-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante à exclusão da contribuição para o PIS e da COFINS da base de cálculo da CPRB demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Lei 1.598/1977 e Leis 12.546/2011 e 12.973/2014). 3. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.288.529-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.5.2021).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.327.706-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora